Tribunal: TJSP
Processo: 0002460-54.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Deferimento – Requisito objetivo reconhecido – Atestado de bom comportamento carcerário – Sentenciado que desconta reprimenda imposta pela prática dos delitos de roubos majorados – TCP previsto para 18.11.2029 – Sentenciado que, anteriormente progredido ao regime intermediário, tornou ao regime mais gravoso após o trânsito em julgado

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Deferimento – Requisito objetivo reconhecido – Atestado de bom comportamento carcerário – Sentenciado que desconta reprimenda imposta pela prática dos delitos de roubos majorados – TCP previsto para 18.11.2029 – Sentenciado que, anteriormente progredido ao regime intermediário, tornou ao regime mais gravoso após o trânsito em julgado de nova condenação - Sentenciado que ostenta em seu prontuário a prática de falta disciplinar de natureza grave - Conveniência do exame para aferição do mérito do condenado, com observação da Resolução SAP 88/10 – Conversão do julgamento em diligência - Recurso parcialmente provido (voto n. 43035).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002460-54.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado IRON
ALBERTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para, mantido o agravado no regime em que se
encontra, converter o julgamento em diligência, de modo a ser realizada a
avaliação psicossocial para aferição do mérito do sentenciado, tornando os autos
para análise após a elaboração do referido exame. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002460-54.2020.8.26.0520 -Voto no 43035
2
VOTO No: 43035
AGRV.No: 0002460-54.2020.8.26.0520
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE...: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGDO...: IRON ALBERTO DOS SANTOS
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão ao regime
semiaberto Deferimento Requisito objetivo reconhecido
Atestado de bom comportamento carcerário Sentenciado que
desconta reprimenda imposta pela prática dos delitos de roubos
majorados TCP previsto para 18.11.2029 Sentenciado que,
anteriormente progredido ao regime intermediário, tornou ao
regime mais gravoso após o trânsito em julgado de nova
condenação - Sentenciado que ostenta em seu prontuário a
prática de falta disciplinar de natureza grave - Conveniência do
exame para aferição do mérito do condenado, com observação
da Resolução SAP 88/10
Conversão do julgamento em
diligência - Recurso parcialmente provido (voto n. 43035).
Cuida-se de agravo em execução tirado
contra r. decisão de fls. 232/233 dos autos
principais
(Processo
no
0000707-
96.2019.8.26.0520),
que
deferiu
o
pedido
de
progressão ao regime semiaberto formulado pelo
sentenciado, registrando que o lapso temporal
exigido foi resgatado, existindo anotação de bom
comportamento carcerário.
Insurgindo-se
contra
a
decisão,
requer o Ministério Público cautela na concessão
de benefícios ao agravado, diante da demonstração
de periculosidade concreta, eis que condenado por
crimes gravíssimos, ostentando ainda longa pena a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002460-54.2020.8.26.0520 -Voto no 43035
3
cumprir,
não
podendo
os
seus
direitos
se
sobreporem aos da sociedade. Ao final, requer seja
o agravado submetido a exame criminológico, com o
escopo de comprovar suas reais condições de ser
progredido
ao
regime
semiaberto,
para,
posteriormente, ser avaliada a possibilidade de
concessão da benesse (fls. 01/10).
Contrarrazões às fls. 122/24.
Decisão de manutenção às fls. 125.
A d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do agravo (fls. 135/138).
É o relatório.
Anota-se,
por
primeiro,
que
o
agravado foi condenado à pena total de 13 anos, 07
meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado,
como incurso no art. 157, §2o, I e II, do CP, por
duas vezes, e no art. 157, §2o, I, do CP, tendo
atingido o lapso temporal necessário para a
progressão ao regime semiaberto em 03.07.2018, com
TCP
previsto
para
18.11.2029,
consoante
se
depreende do cálculo de penas de fls. 238/240 dos
autos principais.
Limitado
o recurso à análise do
requisito subjetivo - vez que incontroverso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002460-54.2020.8.26.0520 -Voto no 43035
4
cumprimento do lapso temporal exigido para a
progressão no regime, reconhecido pelo d. juízo de
1a
Instância-,
o
representante
ministerial
sustenta que, no caso em concreto, diante da longa
pena ainda a cumprir, bem como da gravidade dos
crimes praticados, os requisitos exigidos para a
progressão devem ser analisados com maior rigor,
devendo o sentenciado comprovar que não representa
perigo para a sociedade.
Respeitados doutos entendimentos em
sentido contrário, no presente caso resta demonstrada a necessidade de avaliação do agravado.
Certo que está autorizada a análise
do mérito do sentenciado tão-só pela comprovação,
por meio de atestado, de sua boa conduta, o que se
mostra suficiente ao preenchimento do requisito
subjetivo, não mais exigindo a lei o exame
criminológico. Mas não é só. Há casos em que isso
não se mostra suficiente para se saber se o
condenado está ou não em condições reais de
progredir de regime.
Salienta-se que, no tocante à verificação do preenchimento dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002460-54.2020.8.26.0520 -Voto no 43035
5
necessários
à
concessão
da
progressão
e
às
alterações introduzidas no âmbito da legislação de
Execução Penal, com o advento da Lei no 10.792/03,
não mais se exige a realização do exame criminológico para a progressão no regime
prisional; ainda assim, a melhor posição parece
ser a de que o atual conteúdo do artigo 112, da
Lei no 7.210/84, não obriga o juízo executor a,
automaticamente, conceder o benefício quando este
é
requerido.
Ele,
na
verdade,
faculta
ao
Magistrado através do exame do processo, que
aprecie o pedido, de imediato, com os elementos
que já tem, ou, então, determine que seja
elaborado o exame criminológico, ou seja, tomada
qualquer outra providência que julgue necessária.
Nesse sentido, dispõe a Súmula 439 do
STJ,
ao
mencionar
que
“Admite-se
o
exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde
que em decisão motivada” (grifei), bem como a
Súmula Vinculante 26 do STF, que determina que,
“para efeito de progressão, de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou
equiparado, o
juízo
da
execução
observará
a
inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de
25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002460-54.2020.8.26.0520 -Voto no 43035
6
condenado
preenche,
ou
não,
os
requisitos
objetivos e subjetivos do benefício, podendo
determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a
realização de exame criminológico” (grifei).
Cabe, portanto, ao juiz executor,
examinar os diversos aspectos do caso, não se
limitando a verificar apenas o lapso temporal e o
bom comportamento carcerário; assim procedendo,
age dentro da sua prerrogativa de Magistrado, de
acordo com a convicção pessoal aferida pelo exame
do processo.
Na hipótese, é certo que o agravado
registra condenação pelos crimes de roubos majorados e, hoje, resta-lhe cumprir,
aproximadamente, 09 anos de pena. A gravidade do
crime e a longa pena são incontroversos.
Mas fosse só por isso, como via de
regra alega o d. representante do Ministério
Público, dispensado estaria a realização do exame
criminológico
pretendido,
pois
a
gravidade
concreta do crime e a longa pena imposta ao
sentenciado são fatores que já foram considerados
quando de sua condenação. A matéria, agora, mostra-
se estranha ao juízo da execução penal, salvos
exceções que, pela natureza do crime e eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002460-54.2020.8.26.0520 -Voto no 43035
7
reiteração justificariam a realização do exame
sempre, porém, de modo fundamentado. Não é demais
relembrar que a lei de execução, por si, não
aponta diferenças entre a gravidade do crime e
longa
penas
a
cumprir,
sendo
que
exames
determinados tão somente nesses fatores mostra-se
contrário e mesmo uma burla a lei. O que justifica
a realização do exame são fatores intercorrentes
nesse ínterim. Nesse sentido a jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
GRAVIDADE
ABSTRATA
DO
CRIME
COMETIDO
PELO
SENTENCIADO
E
LONGA PENA A
CUMPRIR,
MOTIVAÇÃO
INSUFICIENTE/INIDÔNEA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Na hipótese dos
autos, o Tribunal de Justiça deu provimento ao
agravo em execução interposto pelo Ministério
Público, determinando a realização de exame
criminológico,
para
fins
de
avaliação
do
requisito subjetivo para progressão de regime
prisional, sob fundamento de que o crime pelo
qual foi o reeducando condenado é de acentuada
gravidade,
com
imposição
de
longa pena a
cumprir.
2.
Esta Corte Superior pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002460-54.2020.8.26.0520 -Voto no 43035
8
determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento, para a
progressão de regime ou livramento condicional,
de modo que o exame criminológico somente poderá
fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria
execução penal. 3. In casu, o Juiz singular
havia
deferido
o
regime
semiaberto sem a
realização de exame criminológico, ao constatar
a ausência de faltas disciplinares no boletim
informativo do apenado. 4. Agravo regimental não
provido” (AgRg no HC 590.666/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em
04/08/2020).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
ELEMENTOS
CONCRETOS
QUE
JUSTIFICASSEM A ELABORAÇÃO DA PROVA TÉCNICA.
VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 439/STJ E À SÚMULA
VINCULANTE
N.
26.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
despeito de o exame criminológico não ser
requisito obrigatório para a progressão do
regime
prisional,
os
Tribunais
Superiores
admitem a sua realização para a aferição do
mérito do apenado em hipóteses excepcionais.
Súmula n. 439/STJ e Súmula Vinculante n. 26. 2.
Na hipótese, o Tribunal de origem deu provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002460-54.2020.8.26.0520 -Voto no 43035
9
ao agravo em execução interposto pelo Ministério
Público e reformou a decisão de primeiro grau
que concedera a progressão de regime, sem
indicar elementos concretos pelos quais o exame
criminológico estaria justificado, fundamentando
a determinação tão somente na gravidade em
abstrato dos delitos cometidos e na longa pena a
cumprir do agravado, o que não se coaduna com a
jurisprudência desta Corte acerca do tema.3.
Agravo
regimental
desprovido.
(AgRg
no
HC
536.956/SP,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. em 22/10/2019).
Ocorre que, no caso, da análise da
conduta do sentenciado no cumprimento de sua pena,
verifica-se que Iron foi efetivamente transferido
para o regime semiaberto em 23.07.2019; porém,
retornou ao regime fechado após trânsito em
julgado de nova condenação, proferida nos autos do
Processo no 0000944-65.2016.8.26.0220, a cumprir
06 anos e 05 meses de reclusão, no regime mais
gravoso, pela prática de delito de roubo majorado,
retornando ao cumprimento das penas, no regime
fechado, em 29.11.2019 (fls. 177/182 dos autos
principais).
Ademais, do seu boletim informativo,
constata-se que o sentenciado incorreu na prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002460-54.2020.8.26.0520 -Voto no 43035
10
de falta disciplinar de natureza grave (fls. 181
dos autos principais) - o que, em tese, autoriza
questionar sua readaptação ao convívio social.
Assim, sem a devida verificação da
capacidade de adaptação no regime mais brando,
aferível minimamente por meio de exame criminológico, com a devida vênia, não há
justificativa para a promoção.
Por fim, observe-se ser necessária a
realização da avaliação psicossocial nos exatos
termos determinados pela Resolução SAP 88/10,
retornando os autos, posteriormente, para análise
da pretensão ministerial de indeferimento da
progressão.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para, mantido o agravado no
regime em que se encontra, converter o julgamento
em diligência, de modo a ser realizada a avaliação
psicossocial
para
aferição
do
mérito
do
sentenciado, tornando os autos para análise após a
elaboração do referido exame.
NEWTON NEVES
Relator